Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-04.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0800056-04.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JUÍZO CORRIGIDO INDEFERIU O PLEITO MINISTERIAL REFERENTE A INSISTÊNCIA NA OITIVA DA TESTEMUNHA FALTANTE – Procedência.
É sabido que a correição parcial é um recurso que visa a impugnação de atos judiciais de conteúdo decisório, eivados por
error in procedendo
, para os quais não haja previsão de recurso específico. Assim, analisando os autos, percebe-se que o juízo realmente procedeu em erro ao indeferir o pleito ministerial na oitiva da terceira testemunha arrolada na denúncia que faltou à audiência de instrução e julgamento. Isto porque, as outras duas testemunhas de acusação não se recordaram de forma satisfatória dos fatos, tornando importantíssima a oitiva da testemunha faltante, haja vista que a sentença deve estar lastreada em todas as provas passíveis de servir como fundamento, seja condenatório, seja absolutório. Logo, como a oitiva da testemunha policial Reully Gonçalves Leão é de suma importância para o esclarecimento dos fatos apurados no processo criminal, tanto para a defesa, quanto para a acusação, se faz necessária a retificação da decisão que indeferiu o pedido de oitiva feito pelo Ministério Público.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integraram a Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da correição e lhe dar provimento,
em consonância com a fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
CORREIÇÃO PARCIAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão oriunda do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, que indeferiu o requerimento do Órgão Ministerial, nos autos do processo n°. 0041447-59.2015.8.14.0136.

Narra o corrigente que, o Ministério Público ofereceu denúncia contra NEEMIA DA SILVA SOUZA FILHO pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, arrolando três testemunhas policiais militares na exordial acusatória. No entanto, afirma a Douta Promotora de Justiça que das 03 (três) testemunhas, somente duas foram ouvidas, já que uma delas não compareceu à audiência de instrução e julgamento ocorrida no ID nº 4273373 (pág. 28), motivo pelo qual o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha faltante, tendo o juízo, no entanto, indeferido o pleito ministerial sob a alegação de que esta testemunha faltante não iria acrescentes em nada na instrução criminal.

O Ministério Público afirma que as duas testemunhas ouvidas em juízo não se recordam bem dos fatos, motivo pelo qual a oitiva da terceira testemunha é de grande valia na medida em que esta pode se lembrar do inteiro teor dos fatos, robustecendo a instrução criminal seja para a acusação, seja para defesa.

Distribuídos os autos, requisitei informações para o juízo corrigido, que aduziu: “a) Consta dos autos que a denúncia foi recebida no dia 12/08/2015, sendo designada audiência de instrução e julgamento, a qual foram ouvidas as testemunhas de acusação arroladas pelo parquet, restando ausente apenas o policial militar Reuly Gonçalves Leão; b) Ocorre que em audiência os policiais Fabrício Dias dos Santos e Artur Sampaio Pinheiro afirmaram não se recordarem bem dos fatos, motivo pelo qual tomando por base que o policial ausente por estar na mesma diligência, daria o mesmo depoimento, restaria desnecessária sua oitiva para prosseguimento do feito, sendo indeferido o pedido de oitiva do policial faltante e dado prosseguimento ao processo; c) Sendo assim, por esta razão sua oitiva foi indeferida e dado prosseguimento ao processo. (...)”

Assim, pugna pelo provimento da presente correição parcial, de forma que seja retificada a decisão proferida em sede de audiência de instrução e julgamento, com objetivo de aceitar a produção da prova requerida pelo Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo deferimento do pleito da presente Correição Parcial, para que seja retificada a decisão do juízo corrigido, que indeferiu a oitiva de testemunha de acusação, a fim de que seja redesignada audiência de instrução, para oitiva do policial militar Reully Gonçalves Leão, de suma importância para o esclarecimento dos fatos apurados nos autos acima mencionado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

É sabido que a correição parcial é um recurso que visa a impugnação de atos judiciais de conteúdo decisório, eivados por
error in procedendo
, para os quais não haja previsão de recurso específico.

Assim, analisando os autos, percebe-se que o juízo realmente recaiu em erro ao indeferir o pleito ministerial na oitiva da terceira testemunha arrolada na denúncia que faltou à audiência de instrução e julgamento. Isto porque, as outras duas testemunhas de acusação não se recordaram de forma satisfatória dos fatos, tornando importantíssima a oitiva da testemunha faltante, haja vista que a sentença deve estar lastreada em todas as provas passíveis de servir como fundamento, seja condenatório, seja absolutório.

Logo, como a oitiva da testemunha policial Reully Gonçalves Leão é de suma importância para o esclarecimento dos fatos apurados no processo criminal, tanto para a defesa, quanto para a acusação, se faz necessária a retificação da decisão que indeferiu o pedido de oitiva feito pelo Ministério Público.

Nesse sentido, colaciono julgados:

PROCESSO PENAL. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES. CORREIÇÃO PARCIAL. MEDIDA ADEQUADA. 1. Segundo a legislação vigente, as partes na ação penal poderão indicar até oito testemunhas. 2. Descabe ao magistrado, por ocasião do recebimento da denúncia, indeferir a inquirição de testemunha arrolada pelo Parquet na peça acusatória. 3. Cabimento, na espécie, da correição parcial (TRF – 4, COR 21559 PR 2007.04.00.021559-0, Oitava Turma, Relator: ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO)

CORREIÇÃO PARCIAL. Estelionato. Recurso do Ministério Público contra decisão indeferindo a oitiva de testemunha arrolada tempestivamente na denúncia - O indeferimento com base no art. 400, §1º do CPP deve ser realizado com moderação, sob pena de ferir o devido processo legal. Recurso ministerial provido (TJSP, COR 9000024-43.2008.8.26.0405, 8ª Câmara de Direito Criminal, Julgamento em 24/04/2014, Relator: Camilo Léllis) Logo, como foi demonstrado de forma concreta a necessidade da oitiva da testemunha de acusação faltante, arrolada tempestivamente na denúncia, deve ser retificada a decisão do juízo corrigido.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público
conheço do recurso e lhe dou provimento, para que se reforme a decisão do juízo que indeferiu a testemunha de acusação arrolada pelo Ministério Público, devendo ser designada nova audiência de instrução e julgamento, para otiva do policial militar Reully Gonçalves Leão.

É o voto.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/12/2021